Tribunal: TJES
Processo: 0000223-56.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000223-56.2022.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAYDSON DELFINO BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 180,
CAPUT
, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ARTIGOS 306 E 309, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONCURSO MATERIAL. ART. 69, DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIMES DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Acerca do crime previsto no art. 311, do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), houve comprovação da autoria e da materialidade pela documentação acostada aos autos, em especial pelo laudo de vistoria veicular e pela prova oral coligida.

2.
Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado. Precedentes.

3.
Não demonstrando a defesa elementos concretos que pudessem afastar a ilicitude da conduta praticada, limitando-se a alegar o desconhecimento de sua origem ilícita, há de se afastar qualquer dúvida quanto à autoria do crime de receptação pelo qual foi condenado.

4.
Como enuncia a doutrina de Rogério Greco, ao citar Luiz Régis Prado, “adquirir tem o significado legal de obter a propriedade da coisa, de forma onerosa, como na compra, ou gratuita, na hipótese de doação. Inclui-se aqui a conduta de obter o produto do autor do crime anterior como compensação de dívida deste para com o agente.” Assim, revela-se evidente a qualidade de sujeito ativo do apelante quanto ao crime de receptação simples, na modalidade própria, disposto na primeira figura do
caput,
do art. 180, do Código Penal.

5.
“(...) 4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula nº 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (...)." (STJ; AgRg-AREsp 2.203.741; Proc. 2022/0280887-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/08/2023; DJE 14/08/2023).

6.
Pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, ‘b’, do CP), além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

7.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000223-56.2022.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAYDSON DELFINO BARBOSA

Advogado(s) do reclamante: AFONSO GOMES MAIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAYDSON DELFINO BARBOSA
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 132/136, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando-o

pela prática dos crimes previstos nos artigos 180,
caput
e 311, ambos do Código Penal, artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP, à pena de 07 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além da proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, nos termos do art. 293 do CTB.

Em razões recursais às fls. 141/148, a defesa

pugnou (I) pela absolvição do apelante quanto aos crimes capitulados nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal; (II) subsidiariamente, para que seja desclassificado o artigo 180,
caput,
para o artigo 180, §3º (receptação culposa), ambos do Código Penal; (III) para seja redimensionada a fração utilizada para agravar a pena no quesito da reincidência, haja vista aumento em mais de 1/6 (um sexto), sem motivação idônea; (IV) para que haja a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e, (V) pela condenação do estado do Espírito Santo, ao pagamento de honorários de advogado dativo pela atuação do causídico em sede recursal.

Contrarrazões às fls. 151/153-v, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (id 5149193), opinou para que “seja provido parcialmente o recurso, de modo que a confissão espontânea incida na fixação da pena do apelante no que se refere aos crimes dos arts. 306 e 309, do CTB.”

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 17 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CLAYDSON DELFINO BARBOSA, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 132/136, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul.

A denúncia de fls. 02/03, ofertada em face do ora apelante, narrou que:

“(...) no dia 22 de março de 2022, na Rua Duque de Caxias, bairro Centro próximo aos Móveis Morello, Rio Novo do Sul, após abordagem realizada por policiais militares, constatou-se que o denunciado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Com efeito, na ocasião, policiais militares realizavam patrulhamento no sobredito local e deparou-se com um veículo Gol, cor prata, placa RFR4G78/MG na contramão da via pública, em tentativa infrutífera de empreender fugar a guarnição abordou o denunciado, momento que fora constatado sintomas de embriaguez alcoólica para dirigir veículo automotor, sendo prontamente confirmado por meio do teste de bafômetro constatando 0,72 mg/l e em seguida 0,66, ou seja, valores acima do patamar legal permitido (fl. 58).

Constou ainda que, o denunciado dirigia veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação gerando perigo de dano, observa-se, em sede policial o denunciado confirmou que quando fora abordado pela polícia militar estava embriagado e sem a devida habilitação para conduzir veículo automotor (fls. 54-55).

Noticia, ainda que, o denunciado adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, bem como adulterou sinal identificador de veículo automotor.

Com efeito, a guarnição recebeu informações da Autoridade Policial que o veículo Gol, cor prata, placa RFR4G78/MG era objeto suspeito do crime de estelionato, com base nisso fora realizada consultas para aferir se de fato o veículo era fruto de prática delituosa.

O referido veículo automotor foi submetido à vistoria veicular, oportunidade em que restou por confirmada que o referido automóvel apresentava o Niv, motor, vidros e etiquetas com sinais de adulteração. Após o uso do equipamento eletrônico foi possível a identificação de outro veículo da mesma marca e cor, portador da placa RFP4J83, com restrição de furto/roubo (vide Laudo Unificado da 7ª Regional de Cachoeiro de Itapemirim de fl. 78)”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 180,
caput
, e 311, ambos do Código Penal, nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, do CP, à pena de 07 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além da proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, nos termos do art. 293, do CTB.

Inicialmente, a defesa pugnou pela absolvição do ora apelante quanto aos crimes previstos nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal

Para tanto, alegou que “não houve trabalho investigativo para apurar as circunstancias dos crimes”, “constando apenas um contato por e-mail, em que a agência proprietária do veículo, confirma à Polícia Civil ter alugado o carro para terceiros (não o apelante) não sendo devolvido”.

Além disso, sustenta o recorrente que comprou o veículo de uma pessoa chamada Fernando, amigo de seu irmão, e que não há como provar que não adulterou os sinais identificadores do automóvel (prova impossível).

Sem razão o recorrente.

Isso porque, o artigo 311, do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de adulterar ou remarcar número de chassi ou sinal identificador de veículo, de seu componente ou equipamento, incluindo, portanto, a modificação de placas de veículo automotor.

Nesse contexto, a materialidade é evidente, a partir do Laudo de Vistoria de Veículos nº 1774/2022, de fl. 79, onde consta a seguinte informação:

“O VEÍCULO VISTORIADO APRESENTA O NIV; MOTOR, VIDROS E ETIQUETAS AUTODESTRUTIVAS, COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO. APÓS O USO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, IDENTIFICOU-SE OUTRO VEÍCULO DA MESMA MARCA E COR, DE PLACA RFP 4383, COM RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO.”.

De igual forma, há o Laudo Pericial nº 4.114/2022 (fls. 108/111), que traz a seguinte conclusão:

“Em face dos exames realizados, analisados e interpretados, conclui-se que o veículo periciado apresenta superfície sede de estampagem do NIV ADULTERADA, revelados os caracteres originais 913WAG45U2MT061492; Superfície sede de estampagem do número do motor ADULTERADA, não revelados os caracteres originais devido a intensidade dos desbastamentos; Estampas dos vidros e etiquetas destrutivas IMPLANTADAS; Etiqueta com o número do motor ORIGINAL. Após consulta ao sistema RENAVAM, com relação ao NIV revelado 913WAG45U2MT061492, constatou o registro do veículo da marca VW, modelo GOL 1.0L MC4, placa RFP-4J83, cor PRATA, ano modelo 2021 e número do motor CSE578184, com restrição de roubo ou furto”.

Sob tal perspectiva, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir dos depoimentos dos policiais envolvidos na abordagem, sendo incontestável a prática das infrações por parte do apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Confira-se:

“(...). A testemunha/policial PMES RAMON MARVILA COSTA, relata que estava realizando abordagem ao lado do destacamento militar com seus colegas, quando viu o denunciado conduzindo o veículo VW Gol na contramão de direção, motivo pelo qual foi abordado pelos policiais, oportunidade em que perceberam que o denunciado estava embriagado, sendo realizado o teste de alcoolemia.

Igualmente, o policial PMES MARCELO OPPENHEIMER confirma os fatos narrados em sede policial.

Havendo provas de que o acusado detinha ciência da origem ilícita do bem que havia adquirido, impossível se faz a decretação de sua absolvição quanto ao delito de receptação. Conquanto a caracterização da receptação enfocada exija dolo direto, não se pode olvidar que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa pode ser extraída da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração, os quais, no caso versando, diante dos elementos de convicção coligidos, culminam por realçar que o réu, desde o início, tinha prévia ciência da origem criminosa do bem. Acrescente-se que, em se tratando de receptação dolosa, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se, destarte, justificativa inequívoca”.

No ponto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

E não é só. Em relação ao crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, em que pese a existência de posicionamentos contrários, saliento que, em regra, ocorre a inversão do ônus probante, nos termos delineados pelo artigo 156, do Código de Processo Penal, eis que a apreensão do veículo na posse do réu, com sinal identificador adulterado, gera a presunção de responsabilidade, devendo o acusado comprovar que não foi o autor do ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CÓDIGO PENAL, ART. 311, CAPUT). Sentença condenatória. Insurgimento da defesa. Pretensa absolvição ante a insuficiência de provas para embasar o Decreto condenatório. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Acervo probatório robusto coligido em ambas as etapas procedimentais. Declarações firmes e coerentes de policial militar responsável pela abordagem do demandado, corroboradas pelos demais substratos de convicção constantes no feito.
Agente que estava na posse de motocicleta baixada, com placa de outro veículo. Inversão do ônus da prova. Intelecção do art. 156, caput, primeira parte, do código de processo penal. Juízo de mérito irretocável
. (...). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 0005502-65.2015.8.24.0125; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer; Julg. 02/02/2023).

(...).
Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado
. Diante da presença de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o acusado praticou o delito previsto no art. 311 do Código Penal, deve-se manter a sentença condenatória proferida em primeiro grau. (TJMG; APCR 1009246-35.2016.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 06/12/2022; DJEMG 06/12/2022).

Pleito absolutório diante da insuficiência de provas a ensejar o Decreto condenatório pelo crime de adulteração de sinal identificador. Tese insubsistente. Autoria e materialidade evidenciadas. Acusado surpreendido na posse de veículo automotor com sinal identificador adulterado, consistente na adulteração/clonagem de placas. Tipicidade da conduta manifesta. Absolvição inviável. Outrossim, contexto fático que não deixa dúvidas da ciência do apelante acerca da irregularidade do proceder. Agente que não se desincumbiu do ônus de provar a sua inocência. Exegese do art. 156 do CPP. Conjunto probatório suficiente para a condenação
. Pleito de afastamento do aumento operado pelas consequências do crime em relação ao delito de uso de documento falso. Descabimento. Fundamento idôneo. Prejuízo suportado pela vítima que não constitui circunstância inerente ao tipo penal. Consequências que desbordam da previsão típica e justificam o afastamento da basilar. Recurso desprovido. A apreensão de veículo com placas adulteradas na posse do réu faz presumir a responsabilidade de quem o detém, acarretando, assim, para este indivíduo, a inversão do ônus da prova, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. (TJPR; ACr 0002499-87.2018.8.16.0168; Terra Roxa; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida; Julg. 27/11/2022; DJPR 02/12/2022).

Noutro giro, sabe-se que o crime de receptação dolosa simples previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.

Assim, nos termos da consolidada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.” (STJ; HC 388.640; Proc. 2017/0033015-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/06/2017).

Por oportuno, destaco outros precedentes emanados das Cortes de Justiça Estaduais, inclusive deste egrégio Tribunal, em idêntica orientação. Confira-se:

1.
Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ)
. 2. No crime de receptação, a delação do réu em relação ao suposto possuidor do objeto roubado, por si só, não pode ser reconhecida como confissão, se sua versão não fornecer dados precisos para a elucidação do caso, especificamente, quanto à sua ciência sobre a procedência ilícita do bem. (...). (TJDF; APR 07203.96-32.2021.8.07.0007; Ac. 165.6353; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 08/02/2023).

(...).
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. Concedido na sentença o direito de recorrer em liberdade, e não havendo pedido do parquet de prisão cautelar, não há interesse no requerimento de manutenção da liberdade até o trânsito em julgado. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

(...). 3.
Segundo a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de justiça: no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AGRG no aresp 1616823/SP, dje 29/05/2020). Na hipótese, a defesa não logrou comprovar que o apelante sabia da origem lícita do bem ou mesmo que agiu com culpa, sendo que o conjunto probatório delineado nos autos demonstrou justamente o contrário, isto é, que o acusado tinha pleno conhecimento da origem criminosa do objeto. (TJSC; ACR 5000987-85.2020.8.24.0072; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo; Julg. 31/01/2023).

Desse modo, não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro reo
, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada em juízo pelos policiais, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do denunciado apresentada em juízo.

Assim, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, quanto aos crimes previstos nos artigos 180,
caput
e 311, ambos do Código Penal.

Prosseguindo, em relação ao pleito adicional, consubstanciado na desclassificação do crime previsto no
caput
, do artigo 180, do Código Penal, para a modalidade culposa insculpida no § 3º, do mesmo artigo, entendo, de igual modo, não haver como acolher a referida tese pois, a toda evidência, o apelante foi preso na posse de bem fruto de ilícito, bem como não apresentou recibo ou qualquer outro meio hábil que comprovasse a negociação e que com uma simples consulta seria possível verificar que o automóvel possuía restrição de furto/roubo.

Dessa forma, revela-se evidente sua qualidade de sujeito ativo do crime de receptação simples, na modalidade própria, disposto na primeira figura do
caput
, do art. 180, do Código Penal, (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime), posto que, assim como enuncia a doutrina de Rogério Greco ao citar Luiz Régis Prado, “
adquirir tem o significado legal de obter a propriedade da coisa, de forma onerosa, como na compra, ou gratuita, na hipótese de doação. Inclui-se aqui a conduta de obter o produto do autor do crime anterior como compensação de dívida deste para com o agente
”.

Na sequência, no tocante à fração de majoração da agravante da reincidência, aduziu a defesa que a jurisprudência fixou o entendimento de “que a fração ideal deve ser de 1/6 (um sexto), sendo que, caso o magistrado opte por aplicar outra fração, está obrigado a fundamentar sua decisão de forma adequada, sob pena de nulidade”.

Pois bem. Acerca da matéria, inexiste dúvida de que diante da multirreincidência do réu, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza o agravamento da pena, na segunda fase dosimétrica, em fração superior à paradigmática de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

1.
Inexiste ilegalidade, em face da multirreincidência específica do réu, no aumento da pena em 1/2, pois a fração mais severa foi devidamente justificada pelo Tribunal a quo, conforme as peculiaridades da agravante genérica
. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 806.721; Proc. 2023/0069628-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 29/06/2023).

(...). 4. Embora não exista previsão legal estabelecendo frações mínimas e máximas de elevação da pena em razão da incidência das circunstâncias agravantes, o incremento da sanção em fração superior à usual de 1/6 exige fundamentação concreta.
Ademais, fixou-se o entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria acima do patamar de 1/6
. (AGRG no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 31/5/2022), tal como ocorre no caso sob exame. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 817.579; Proc. 2023/0131238-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/06/2023).

(...). 2.
Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, não há ilegalidade no incremento acima de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 735.664; Proc. 2022/0106672-3; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 29/03/2023).

In casu
, constato que o juízo
a quo
efetuou a majoração da pena dos crimes imputados ao ora recorrente do seguinte modo:

1) Art. 306, do CTB: Pena-base fixada em 06 (seis) meses. Fração de aumento: 2/3 (dois terços). Pena intermediária: 10 (dez) meses.

2) Art. 309, do CTB: Pena-base fixada em 06 (seis) meses. Fração de aumento: 2/3 (dois terços). Pena intermediária: 10 (dez) meses.

3) Art. 180, do CP: Pena-base fixada em 01 (um) ano. Fração de aumento: 1/1 (inteiro). Pena intermediária: 02 (dois) anos.

4) Art. 311, do CP: Pena-base fixada 03 (três) anos. Fração de aumento: 1/3 (um terço). Pena intermediária: 04 (quatro) anos.

Assim, norteado pelo princípio da individualização da pena, possível o incremento maior do que a fração de 1/6 (um sexto) comumente adotada na etapa intermediária da dosimetria quando presente a multirreincidência, posto que culmina por delinear acentuada periculosidade do agente e reprovabilidade mais intensa da conduta.

Ocorre que, inegável que a majoração do
quantum
integral (fração inteira) quanto ao crime de receptação se deu de forma desproporcional, devendo, pois, sofrer uma singela redução, mantendo-se em patamar razoável e equivalente aos crimes descritos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito, qual seja, 2/3 (dois terços), eis que a multirreincidência restou caracterizada a partir do cometimento de 04 (quatro) delitos.

No ponto, forçoso ressaltar que, por força do princípio
non reformatio in pejus
, segundo o qual não é possível agravar a situação do réu no julgamento de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida a pena intermediária estabelecida pelo magistrado quanto ao crime do artigo 311, do Código Penal, no patamar de 1/3 (um terço).

Por fim, reputo ainda válido promover o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal) em favor do recorrente, ao menos em relação aos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito.

Isso porque, assim como descrito no judicioso parecer ministerial, “
em que pese o douto julgador sentenciante ter invocado o enunciado sumular nº 545 do STJ para afastar a atenuante em questão, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do RESP nº 1.972.098/SC, de Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, analisando o seu teor para estabelecer a intelecção a lhe ser estabelecida, ‘consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória’
”.

Nesse sentido:

(...).
4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula nº 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. 5. Tendo havido confissão parcial, mesmo que não utilizada para a condenação, deve ser reconhecida a atenuante no patamar de 1/12. Precedentes. 6. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a atenuante da confissão parcial, procedendo-se ao redimensionamento da pena relativamente aos delitos de latrocínio tentado, com extensão aos corréus. (STJ; AgRg-AREsp 2.203.741; Proc. 2022/0280887-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/08/2023; DJE 14/08/2023).

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo a pena imposta ao apelante.

Nessa medida, com base na fundamentação exarada na r. sentença, mantenho a pena do crime insculpido no artigo 311, do Código Penal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Aplico a majorante de 2/3 (dois terços) quanto à multirreincidência para o crime de receptação (artigo 180, do Código Penal) e, por inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a reprimenda desse crime em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em relação aos crimes de trânsito, a partir do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para ambos os delitos e, partindo da compensação parcial entre a multirreincidência e referida minorante, majoro as penas no patamar de 1/6 (um sexto).

Assim, de igual forma, por inexistentes outras causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por 06 (seis) meses, nos termos do art. 293, do CTB. Já o do crime insculpido no art. 309, do CTB, fixo a pena em 07 (sete) meses de detenção.

Considerando a hipótese de aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, o magistrado sentenciante somou tais reprimendas, o que não é permitido pelo sistema jurídico brasileiro, tendo em vista a natureza distinta das mesmas.

Desse modo, modifico o
quantum
aplicado, no sentido de separar as penas de reclusão e de detenção, em observância ao disposto na segunda parte do art. 69, e no art. 76, ambos do Código Penal.

Assim, com base no reconhecimento do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), fixo a pena definitiva de Claydson Delfino Barbosa em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, ‘b’, do CP), além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em arremate, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o então réu.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Afonso Maia, OAB/ES nº 25.941, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)